Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR – OFERTA DE SERVIÇO – PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL – EVIDÊNCIA DE ERRO NA FORMAÇÃO DO PREÇO – NÃO VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Toda oferta de produto ou serviço suficientemente clara e precisa vincula o fornecedor que a fizer. O erro na formação ou divulgação do preço, assim considerado aquele de que resulta considerável desproporção da oferta com os preços de produtos ou serviços similares, todavia impede o vínculo da oferta e desobriga o fornecedor.
2. Cuida-se de ação proposta por consumidor com o objetivo de compelir a empresa aérea a manter o compromisso de compra e venda de passagens aéreas do trecho Rio de Janeiro – Paris – Rio de Janeiro, com escala em Madri, ofertadas no valor de R$ 1.280,29, cada ticket, ou R$ 640,14, cada trecho, as quais foram canceladas de forma unilateral pela recorrida ao argumento de ocorrência de erro crasso no sistema. A pretensão da parte autora é de obrigar a empresa aérea a cumprir o preço contratado porque não era possível ao consumidor verificar o preço vil quando da celebração do negócio, também se requereu a condenação por danos morais.
3. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plena reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa aérea. Não obstante, a boa-fé objetiva abarca não somente a empresa, mas também o consumidor não hipossuficiente e plenamente apto ao discernimento de patente erro na oferta (CC, Art. 422). Vale dizer, os consumidores que pretendem realizar viagens internacionais detêm noção da média dos preços cobrados pelos bilhetes de passagens aéreas, e são plenamente capazes de suspeitar de erro grosseiro em caso de divulgação de preços com valores de tarifas muito abaixo de mercado, como é a hipótese.
4. A grande desproporção entre o preço de mercado e o preço ofertado, torna evidente a incorreção da divulgação ou anúncio capaz de impedir o vínculo obrigacional da oferta. Estamos a tratar de passagem aérea internacional de ida e volta, trechos Rio de Janeiro/Paris/Rio de Janeiro, com escala em Madri, pelo preço total de R$ 1.280,29, cada ticket, ou R$ 640,14, cada trecho. Não prospera, pois, a alegação de não comprovação de erro pela parte recorrida, uma vez que, da simples análise dos documentos, constata-se que as passagens foram emitidas com valores muito abaixo dos preços praticados de mercado (90% a menor).
5. Acrescente-se o fato de que a empresa aérea não divulgou os valores como oferta pública em seu sítio eletrônico e de imediato procedeu ao cancelamento da precificação errônea três horas após o início da comercialização.
6. O conjunto probatório dos autos demonstra que a divulgação ocorreu por iniciativa de outros sites do mercado de vendas de passagens. O erro de fácil constatação pelo consumidor na disponibilização de bilhetes aéreos com tarifas ínfimas para uma viagem de ida e volta do Rio de Janeiro à cidade de Paris, França, não sustenta a aplicabilidade do art. 30 do CDC, principalmente quando não se observa existência de má-fé do fornecedor com divulgação ou publicidade para atrair sua clientela. Registra-se ainda que não há comprovação de ofertas de passagens no mercado para o mesmo percurso ou trajetória com preço similar ao que se discute nesta ação.
7. Esse entendimento é semelhante ao que foi adotado por esta turma recursal em 29/09/2022, no acórdão 1620415, PJE 07091369120228070016, “CONSUMIDOR. OFERTA DE SERVIÇO. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EVIDÊNCIA DE ERRO NA FORMAÇÃO DO PREÇO. NÃO VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. 1. Toda oferta de produto ou serviço suficientemente clara e precisa vincula o fornecedor que a fizer. Todavia, o erro na formação ou divulgação do preço, assim considerado aquele de que resulta considerável desproporção da oferta com os preços de produtos ou serviços similares, quebra o vínculo da oferta e desobriga o fornecedor. 2. Demonstrado que as passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/Paris, Paris/Rio de Janeiro, com escala em Madrid, foram ofertadas ao preço de R$ 1.077,59 cada ticket, ou R$ 538,79 cada trecho, resta evidente o erro material capaz de quebrar o vínculo obrigacional da oferta. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Condeno a recorrente a pagar os honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95”. (Acórdão 1620415, 07091369120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. O artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor prevê a harmonização dos interesses entre fornecedores e consumidores, com base na boa fé e equilíbrio dessas relações, como um dos objetivos da política nacional das relações de consumo. Assim, demonstrado erro manifesto, a aplicação do art. 30 do CDC ao caso acarretaria o enriquecimento ilícito dos consumidores e a inobservância aos princípios da boa fé e da cooperação. A par dessas razões, há de ser mantida a sentença nos seus exatos termos pela improcedência do pedido.
9. O dano moral é consequência do ilícito e diante do não reconhecimento deste não há que se falar em reparação extrapatrimonial. Em que pese o aborrecimento gerado pelo cancelamento das reservas, a conduta de confirmar a reserva de bilhetes de viagem em um dia e seu o posterior cancelamento no dia seguinte, não revela a existência de conduta antijurídica capaz de provocar lesão à honra, à dignidade ou mesmo a qualquer outro aspecto anímico da parte autora.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.